Tribunal: TJDFT
Processo: 0741921-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE PESSOAS EM GRUPO. DIÁRIA POR DIA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PRESCRIÇÃO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar indenização de seguro e danos morais, em virtude de internação hospitalar. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente os pedidos.
2 – Preliminar. Tempestividade do recurso. O prazo para interposição do recurso inominado é de dez dias, contados da ciência da sentença (art. 42 da Lei 9099/1995). O réu foi intimado da sentença por expedição eletrônica, de modo que o sistema registrou ciência em 27/02/2020, findando o prazo em 12/03/2020. Assim, é tempestivo o recurso interposto pelo réu em 28/02/2020. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Fundamentação do recurso. O recurso inominado interposto pelo réu aborda questões específicas do caso concreto, razão pela qual não é caso de indeferimento liminar por ausência de fundamentação. Preliminar que se rejeita.
4 – Preliminar de mérito. Prescrição. De acordo com o art. 206, §1o, alínea “b”, do Código Civil, prescreve em 1 ano a pretensão do segurado contra o segurador, contados da ciência do fato gerador da pretensão. O contrato firmado entre as partes prevê uma indenização ao autor de R$ 200,00 por dia de internação hospitalar, como forma de indenização por incapacidade temporária laboral. Conforme declarações juntadas no processo (ID 15043404 - Pág. 2 a 6), o autor permaneceu internado por 5 períodos: (i) 21.01.2018 a 03.02.2018, (ii) 13.03.2018 a 24.03.2018, (iii) 25.04.2018 a 27.04.2018, (iv) 13.06.2018 a 19.06.2018 e (v) 04.01.2019 a 07.01.2019. A contagem da prescrição deve ser realizada separadamente, tendo em vista que, ao final de cada período de internação, inicia-se a contagem do respectivo prazo prescricional. Verifica-se que o prazo da prescrição foi suspenso por 37 dias, entre 19/03/2019 e 25/04/2019, período em que houve a comunicação do sinistro (ID 15043395 - Pág. 2) e a recusa do pagamento da indenização pela seguradora (ID 15043396 - Pág. 2 a 4), conforme entendimento da súmula 229 do STJ. A propositura da presente ação ocorreu no dia 27/08/2019. Assim, ao aplicar o prazo prescricional de 1 ano e considerar o tempo de suspensão da prescrição, conclui-se como prescritas todas as pretensões anteriores à 21/07/2018. Nesse sentido, apenas o período de internação de 04/01/2019 a 07/01/2019 não se encontra fulminado pela prescrição. Preliminar que se acolhe para reconhecer a prescrição dos períodos anteriores à 21/07/2018.
5 – Contrato de seguro. Indenização em virtude de internação hospitalar. De acordo com o art. 757 do Código Civil, a seguradora se obriga, mediante pagamento do prêmio, a garantir o interesse do segurado, contra riscos predeterminados. O autor é beneficiário do “seguro de pessoas em grupo”, por força de contrato celebrado entre a ré e a Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal. A cobertura securitária contratada consiste na “diária por internação hospitalar”, no valor de R$200,00 cada diária (ID 15043393 - Pág. 4). Conforme declaração juntada no processo, o autor ficou internado no período de 04/01/2019 a 07/01/2019 (ID 15043404 - Pág. 3). Não há comprovação no processo de que o réu comunicou ao segurado acerca do desinteresse de renovar a apólice, conforme previsto no artigo 16, § 2o, das Condições Gerais do Seguro (ID 15043394 - Pág. 13), razão pela qual se conclui que o contrato estava vigente no período em que o autor permaneceu internado. Assim, mostra-se devido o pagamento de indenização no valor de R$ 800,00 referente ao período que o autor permaneceu internado (4 dias).
6 – Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Ademais, o mero inadimplemento contratual, em regra, não se mostra apto a acarretar danos extrapatrimoniais. Embora não se negue os aborrecimentos enfrentados na tentativa de solucionar a questão junto ao requerido, não há no processo comprovação de que a falta de pagamento da indenização securitária causou violação aos direitos da personalidade do autor. Assim, não há que se falar em indenização por danos morais. Sentença que se reforma para reduzir o valor da indenização securitária deR$5.042,04 para R$ 800,00 e excluir a condenação por danos morais.
7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
W